Tribunal: TJMT
Processo: 1014120-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014120-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING - CNPJ: 23.302.641/0001-04 (AGRAVANTE), AGATA JOIAS FOLHEADAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 22.315.476/0002-35 (AGRAVADO), ETELVINA REJANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 414.285.012-15 (AGRAVADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (PROCURADOR), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – BENFEITORIAS E MULTA CONTRATUAL – CULPA – DISCUSSÃO DEBATIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a discussão sobre quem teria dado causa a culpa pela rescisão contratual a ser aferida somente quando da instrução processual, coerente, por ora, a suspensão da exigibilidade das cláusulas contratuais referente a discussão deduzida no processo principal.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1014120-48.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONDOMINIO VARZEA GRANDE SHOPPING
(Id-172446175), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
n.º 1019624-34.2020.8.11.0002,
determinou a suspensão da exigibilidade das cláusulas décima-primeira e décima-quarta do Instrumento Particular de Contrato de Locação e do termo aditivo de rerratificação ao contrato de locação, firmados entre as partes, devendo a requerida se abster cobrar pelos valores ali previstos, até julgamento da presente ação ou decisão ulterior.

Outrossim, considerando que a parte autora propõem acordo com o pagamento de R$69.159,30 (sessenta e nove mil cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos) (id. 35950673 – Pág. 15), faculto à requerente a possibilidade de consignar o referido valor nos autos para ficar à disposição da parte requerida, haja vista que inferior ao efetivamente cobrado, portanto, incontroverso.

Aduzem em síntese, que o contrato de locação a cláusula décima primeira prevê que em caso de rescisão antecipada do contrato, o Locatário pagará a Locadora o valor equivalente à metade dos aluguéis que restarem até o final do prazo contratual.

O Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Locação dos Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping e Confissão de Dívidas, os Agravados confessaram que deviam o valor de R$ 59.776,69, pactuando que seria pago o valor de R$ 44.391,26, com a entrada em duas parcelas de R$ 15.000,00, e mais 11 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1.308,30, além do desconto no valor de R$ 15.385,44, que somente se efetivaria caso houvesse o pagamento integral das parcelas mencionadas.

Apesar desse Terceiro Termo Aditivo de Rerratificação não estar assinado, o Autor reconhece ter firmado a transação.

Houve rescisão contratual em 12/09/2018, a pedido das Agravadas.

Os Agravados, requereram a tutela de urgência, sob o fundamento que a rescisão contratual ocorreu por culpa do empreendimento que supostamente realizou propaganda enganosa, ao prometer abertura de diversas lojas ancoras (argumento utilizado 3 anos após a inauguração da loja), bem como sob o fato que foi realizado o acordo acima mencionado, mas não foi cumprido, pois o Agravante supostamente alterou a cobrança de juros, após o pagamento da entrada.

Contudo, como já demonstrado no processo principal, tais alegações não coadunam com a verdade, uma vez que as referidas promessas jamais foram feitas aos Agravados, bem como que há no contrato de locação a cláusula vigésima-segunda que deixa claro a inexistência de obrigação de inauguração das lojas anunciadas.

Dentro disso, assevera que não restou demonstrado nos autos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, ou seja, inexiste plausibilidade do direito que possa subsidiar a tutela de urgência deferida, consistente no impedimento do Agravante em exercer seu regular direito de exigir o adimplemento das obrigações contraídas pelas Agravadas, pois mera juntada de documentos não é causa suficiente para suprir tal requisito, cujos documentos se trata apenas de contrato de locação e Terceiro Termo Aditivo de confissão de dívida.

Quando da assinatura do contrato de locação e do termo aditivo, possuíam a total ciência, desembaraçada de qualquer vício de vontade, os efeitos das obrigações impostas, tanto pela cláusula 11ª do contrato de locação, quanto das condições do termo aditivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-172586187.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-176991179.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023